Tribunal: TCU
Processo: 018.559/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2162/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, I, da Lei 8.443/1992, 143, V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, 6o, II, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar o presente processo, tendo em vista que foi extrapolado o prazo máximo fixado pela Instrução Normativa TCU 71/2012 para que esta Corte encaminhasse as notificações de cobrança; b) dar ciência deste acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao Serpro - Regional Recife (PE). 1. Processo TC Processo 018.559/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Regional de Recife (PE) do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro (CNPJ 33.683.111/0005-22). 1.2. Órgão: Superintendência Estadual do INSS - Recife (PE). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.